Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-38.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de perda auditiva induzida por ruído (PAIR) - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença - Inexistência - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico - Trabalho técnico realizado

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Alegação de perda auditiva induzida por ruído (PAIR) - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença - Inexistência - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência - Produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação.